Tribunal: STF
Processo: RE 1195613
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, ao dar provimento a agravo de instrumento, julgou improcedente pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em peça de impugnação ao cumprimento de sentença. Veja-se a ementa do julgado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MELHOR BENEFÍCIO. REVISÃO DA RMI. ATUALIZAÇÃO DA RMI RECALCULADA PARA POSICIONAMENTO NA MESMA DATA DA DIB ORIGINAL. COMPARAÇÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 260. INTEGRALIDADE DO REAJUSTE.
    1. Para recalcular a renda mensal inicial no caso de identificação do melhor benefício, retroage-se hipoteticamente a DIB à data em que implementados os requisitos para a aposentadoria e a cada um dos meses posteriores em que renovada a possibilidade de exercer este direito, atualizando-se a RMI obtida até a data da DIB original, verificando-se se a renda seria maior que a efetivamente obtida por ocasião do desligamento do emprego ou do requerimento.
    2. No processo de atualização da RMI da DIB ficta até a DIB original, deve-se considerar o comando da súmula 260, garantindo-se a integralidade do reajuste.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF. 
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo “conhecimento parcial do recurso extraordinário e, no quanto conhecido, pelo seu não provimento”. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 630.501-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 334), assegurou ao segurado da previdência social o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial com base nas regras vigentes quando preenchidos os requisitos necessários para sua aposentação. 
    Ademais, a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator